Tribunal: TJMT
Processo: 1023095-67.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023095-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDOS UNILATERAIS SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. FORTUITO EXTERNO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, condenando-a ao ressarcimento de R$ 5.149,00, valor pago a segurado em razão de danos elétricos supostamente decorrentes de oscilação na rede de distribuição. A recorrente arguiu nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, sustentou ausência de comprovação do nexo causal, imprestabilidade dos laudos técnicos e ocorrência de fortuito externo.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) saber se os laudos técnicos unilaterais apresentados são aptos a comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos nos equipamentos; e (iii) saber se a ocorrência de descarga atmosférica configura causa excludente de responsabilidade.

III. Razões de decidir

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientes os elementos documentais constantes dos autos, nos termos do art. 370 do CPC, em consonância com o princípio da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII).

A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço público (CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22), sendo irrelevante a demonstração de culpa. Contudo, subsiste ao autor o ônus de comprovar o nexo causal entre a conduta e o dano, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Laudos técnicos unilaterais, desprovidos de identificação e qualificação profissional do responsável, sem descrição metodológica adequada, não constituem prova idônea do nexo causal. A ausência de rigor técnico inviabiliza a formação de juízo seguro acerca da origem dos danos.

Não comprovado o nexo causal, inviável a condenação da concessionária, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação regressiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para julgar improcedente a demanda, com inversão dos ônus sucumbenciais e fixação de honorários advocatícios em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa a comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e o dano. 2. Laudo técnico unilateral, sem identificação e qualificação do profissional responsável e sem descrição metodológica adequada, é insuficiente para demonstrar o nexo causal em ação regressiva securitária.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Capital, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais promovida por
Tokio Marine Seguradora S.A.
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 5.149,00 (cinco mil cento e quarenta e nove reais)
, além do pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa, em razão da ausência de oportunidade para produção de prova pericial. No mérito, defende a ausência de pressupostos para o processamento da ação regressiva, notadamente pela imprestabilidade dos laudos técnicos unilaterais, que não estariam subscritos por profissionais habilitados, e pela inexistência de comprovação do nexo causal.

Argumenta que parte dos danos teria decorrido de descarga atmosférica, configurando fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil. Aduz que a seguradora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, invocando precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto à impossibilidade de sub-rogação em prerrogativas processuais do consumidor (Tema 1.282 do STJ). Defende, ainda, que, tratando-se de alegação de omissão, a responsabilidade seria subjetiva, exigindo demonstração de culpa, o que não teria ocorrido.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, a adequação dos critérios de atualização monetária e juros, com aplicação da taxa SELIC, à luz do art. 406 do Código Civil e do art. 3º da EC 113/2021.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 338315384).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.
moveu ação regressiva em desfavor da concessionária de energia elétrica, aduzindo que em decorrência dos contratos firmados com os segurados
,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 5.149,00 (cinco mil cento e quarenta e nove reais)
, em decorrência da oscilação de energia elétrica provenientes da rede de distribuição, ocasionando danos elétricos aos equipamentos do segurado.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou procedente os pedidos inicias para condenar a concessionária ao pagamento da quantia indicada.

Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa, em razão da ausência de oportunidade para produção de prova pericial. No mérito, defende a ausência de pressupostos para o processamento da ação regressiva, notadamente pela imprestabilidade dos laudos técnicos unilaterais, que não estariam subscritos por profissionais habilitados, e pela inexistência de comprovação do nexo causal.

Argumenta que parte dos danos teria decorrido de descarga atmosférica, configurando fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil. Aduz que a seguradora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, invocando precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto à impossibilidade de sub-rogação em prerrogativas processuais do consumidor (Tema 1.282 do STJ). Defende, ainda, que, tratando-se de alegação de omissão, a responsabilidade seria subjetiva, exigindo demonstração de culpa, o que não teria ocorrido.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, a adequação dos critérios de atualização monetária e juros, com aplicação da taxa SELIC, à luz do art. 406 do Código Civil e do art. 3º da EC 113/2021.

Pois bem. A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC/15), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção das provas pretendidas, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Adentrando no mérito da celeuma, r
esta incontroverso quanto as apólices firmadas pelos segurados que abrangem a cobertura de danos elétricos, apresentando a seguradora os documentos comprobatórios.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de
R$ 5.149,00 (cinco mil cento e quarenta e nove reais)
ao segurado, referente aos danos ocasionados nos aparelhos eletrônicos avariados em decorrência das oscilações de energia.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, obriga-se a reparar os danos materiais causados.

Entretanto, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelante.

Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

In casu
, a apelada pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos,
mediante apresentação de laudos desprovidos da
qualificação
técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos danificados
.

Tenho que os
laudos
técnicos particulares são admitidos como meio de prova, contudo, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios.

E, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo magistrado de origem, não há vias de reconhecer a obrigação de ressarcimento pela concessionária de energia à seguradora, isso porque,
os laudos colacionados são totalmente desprovidos de qualquer indicação de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, não sendo suficiente para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia
.

Como se vê, os documentos atestam os defeitos verificados nos referidos aparelhos de forma superficial e genérica, carecendo do rigor técnico necessário para justificar o ressarcimento pretendido, não sendo possível aferir, ainda, quais técnicas, quesitos e/ou métodos utilizados para alcançar a conclusão indicada. Em outras palavras, os documentos são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos.

Neste sentido, é o posicionamento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO
TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL –
LAUDO
ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.
O
laudo
técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem
qualificação
profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
”.(Rac n. 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, e por consequência, deverá a apelada arcar com as custas e honorários advocatícios que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026